Tribunal: TJPA
Processo: 0800355-31.2020.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800355-31.2020.8.14.0027

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: COSMO MATOS DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM nº.:

0800355-31.2020.8.14.0027

ORIGEM: COMARCA DE MÃE DO RIO/PA

APELANTE:

COSMO MATOS DE FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO SILVA MASSOLIO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO RECONHECIDA PARA O CRIME DE AMEAÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que, após condenar COSMO MATOS DE FARIAS pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), declarou extinta a punibilidade de ambos os delitos com fundamento na prescrição retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença poderia declarar a prescrição retroativa para ambos os crimes antes do trânsito em julgado para a acusação; (ii) apurar se a prescrição da pretensão punitiva em abstrato é aplicável a algum dos delitos imputados ao recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição retroativa somente pode ser reconhecida após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal.

4.

A sentença de primeiro grau é nula ao declarar, de forma prematura, a prescrição retroativa para os crimes de lesão corporal e ameaça, sem que houvesse o trânsito em julgado para o Ministério Público.

5.

Quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), cuja pena máxima é de 06 (seis) meses de detenção, verifica-se o transcurso de mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia (02/08/2021) até a publicação da sentença (17/09/2024), configurando-se a prescrição da pretensão punitiva em abstrato (art. 109, VI, do CP).

6.

Para o crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do CP), a pena máxima de 03 (três) anos acarreta prazo prescricional de 8 (oito) anos (art. 109, IV, do CP), o qual não foi alcançado, não se verificando a prescrição da pretensão punitiva, nem a retroativa, por ausência de trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição retroativa somente pode ser reconhecida após o trânsito em julgado da sentença para a acusação ou o improvimento de seu recurso.

2.

É nula a sentença que declara extinta a punibilidade pela prescrição retroativa antes da preclusão da decisão condenatória para o Ministério Público.

3.

A prescrição da pretensão punitiva em abstrato pode ser reconhecida independentemente do trânsito em julgado, desde que transcorrido o prazo legal correspondente à pena máxima cominada em abstrato.

4.

Para o crime de ameaça (art. 147 do CP), o prazo prescricional de 3 anos se configura entre o recebimento da denúncia e publicação da sentença, autorizando o reconhecimento da prescrição em abstrato.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, IV e VI; 110, §1º; 129, §9º; 147.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM nº.:

0800355-31.2020.8.14.0027

ORIGEM: COMARCA DE MÃE DO RIO/PA

APELANTE:

COSMO MATOS DE FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO SILVA MASSOLIO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA que, após condenar
COSMO MATOS DE FARIAS
pelos delitos tipificados no art. 129, §9º, e art. 147, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº. 11.340/2006, declarou extinta a punibilidade pela prescrição retroativa.

Narra a denúncia que, no dia 02/09/2020, o apelante teria agredido fisicamente a ex-companheira A. C. R. dos S. com socos no rosto e, ainda, ameaçado de morte o namorado dela, o sr. José Djalma Oliveira de Souza, razão pela qual foi denunciado pelos crimes constantes da inicial (id 26702563).

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese, que o magistrado sentenciante aplicou indevidamente a prescrição retroativa, vez que não houve o trânsito em julgado da sentença para a acusação, requisito imprescindível para o reconhecimento dessa modalidade prescricional (id 26702607).

Em contrarrazões, a defesa se manifestou pelo não provimento do apelo (id 26702609).

Já a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id 26888312).

É o relatório.

À revisão.

____________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia central do presente caso reside em verificar a correção do reconhecimento da prescrição retroativa, sem que tenha ocorrido o trânsito em julgado da sentença para a acusação.

A prescrição retroativa, modalidade de prescrição da pretensão punitiva, está disciplinada no art. 110, §1º, do Código Penal, que dispõe que “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Da leitura do dispositivo legal, fica claro que o reconhecimento da prescrição retroativa exige, como condição
sine qua non
, que a sentença condenatória tenha transitado em julgado para a acusação ou que o recurso ministerial tenha sido improvido. Isso se justifica porque a prescrição retroativa baseia-se na pena concretamente aplicada ao réu, que somente se torna definitiva e imutável para fins de aferição do prazo prescricional após esgotada a possibilidade de sua majoração pelo Ministério Público.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau declarou a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa logo após proferir a sentença condenatória, ou seja, antes mesmo de qualquer manifestação do Ministério Público sobre a decisão.

Não houve, portanto, o trânsito em julgado para a acusação, nem tampouco o improvimento de recurso ministerial. Trata-se de um evidente erro jurídico, pois a coisa julgada para a acusação é um pressuposto inafastável para o reconhecimento dessa espécie de prescrição.

Ademais, é relevante analisar a questão prescricional com base nas penas máximas em abstrato dos delitos imputados, a fim de verificar se, porventura, alguma pretensão punitiva já estaria extinta antes mesmo da prolação da sentença, o que autorizaria o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato.

Ora, para o crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, Código Penal), cuja pena máxima é de 03 (três) anos de detenção, o prazo prescricional corresponde a 08 (oito) anos, conforme o art. 109, IV, do Código Penal.

Assim, considerando que o fato ocorreu em 02/09/2020, a denúncia foi recebida em 02/08/2021 e a sentença foi proferida em 17/09/2024, concluo que não transcorreu o prazo prescricional acima mencionado.

Por outro lado, para o crime de ameaça (art. 147, Código Penal), cuja pena máxima é de 06 (seis) meses de detenção, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

Nesse caso, constato que entre o recebimento da denúncia (02/08/2021) e a publicação da sentença recorrível (17/09/2024), transcorreram mais de 03 (três) anos. Com efeito, configurou-se a prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato especificamente para o crime de ameaça.

Portanto, a sentença está equivocada ao declarar a prescrição retroativa para ambos os delitos antes do trânsito em julgado para a acusação. Contudo, para o crime de ameaça, a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato já se operou.

Naturalmente, isso não afasta a necessidade de anular a sentença quanto à lesão corporal, a qual não teve sua pretensão punitiva encoberta pela prescrição.

Assim sendo, o recurso do Ministério Público merece provimento para anular a sentença quanto à declaração da prescrição retroativa do crime de lesão corporal, mas deverá ser mantida a extinção da punibilidade para o crime de ameaça, porém por fundamento diverso (prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato).

Posto isso, conheço da apelação
e dou-lhe parcial provimento
para
anular a sentença recorrida na parte em que declarou a extinção da punibilidade do crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal (lesão corporal qualificada) pela prescrição retroativa
, por ausência de trânsito em julgado para a acusação, determinando o retorno dos autos à origem para fins de seguimento do feito em relação a este delito.

De outro lado,
mantenho a extinção da punibilidade do crime tipificado no art. 147 do Código Penal (ameaça)
, somente
retificando a modalidade da prescrição implementada
, uma vez que
esta se configurou em

abstrato
, levando em conta o lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, conforme art. 109, inciso VI, do Código Penal
.

Como consectário, determino o retorno dos autos origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025